Tribunal: STF
Processo: ARE 1371225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EXERCÍCIO ANTERIOR DE CARGO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. DISPENSA DE EXAME ADMISSIONAL. DECRETO ESTADUAL Nº 35.604/12. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NÃO EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE RISCO, PERICULOSIDADE OU INSALUBRIDADE, TAMPOUCO APRESENTA CONDIÇÕES DE PENOSIDADE SUPERIORES AO CARGO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. EXAMES MÉDICOS ATUAIS QUE NÃO DEMONSTRAM ALTERAÇÕES NAS PREGAS VOCAIS, INOBSTANTE INAPTIDÃO CONSTATADA NO EXAME ANTERIORMENTE REALIZADO. DECLARAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A IMPETRANTE “NÃO É READAPTADA E NEM CUMPRIU CARGA HORÁRIA REDUZIDA DE TRABALHO” E QUE “NÃO SE ENCONTRA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E NEM POSSUI FALTAS E/OU AFASTAMENTOS DE QUAISQUER ESPÉCIES NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES”, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS EXCEÇÕES ELENCADAS NO § 1º DO ART. 1º DO DECRETO ACIMA MENCIONADO, QUE A OBRIGARIA A SUBMETER-SE AO EXAME ADMISSIONAL. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DISPENSA DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL PARA INGRESSAR NO REFERIDO CARGO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE DEFERE. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e incisos I e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente